Tribunal: TJBA
Processo: 8055343-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055343-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YEZA ELLE NOGUEIRA LIMA Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA LISTA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público cargo de Professor Padrão P – Grau III – disciplina de Português, Núcleo Territorial de Educação n.º 02: Velho Chico, contra suposta preterição na nomeação, após reclassificação para o final da lista de aprovados. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação do impetrante para o final da lista de aprovados impacta seu direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se houve preterição na convocação para posse no cargo público. A impetrante foi aprovada em 6º (sexto) lugar para ampla concorrência no Núcleo Territorial de Educação n.º 02, onde o edital previu 12(doze) vagas, configurando seu direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública deferiu o pedido de reclassificação do impetrante para o final da lista de aprovados, sem prejuízo de sua nomeação dentro do número de vagas previstas no edital. A ausência de nova convocação do impetrante, mesmo diante da previsão de duas vagas e da necessidade de contratação evidenciada pela primeira convocação, configura preterição ilegal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 871545 AgR) reconhece a possibilidade de remanejamento de candidato aprovado quando pendente diploma exigido para posse, sem afronta à ordem classificatória ou prejuízo a outros candidatos. Segurança concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. A reclassificação para o final da lista de aprovados não afasta o dever da Administração de convocar o candidato dentro do prazo de validade do certame. A não convocação de candidato aprovado, sem justificativa razoável, configura preterição ilegal e autoriza a concessão de segurança para garantir a nomeação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 871545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055343-87.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante YEZA ELLE NOGUEIRA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .